Tribunal: STF
Processo: Rcl 48714
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marilândia do Sul, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sob a alegação de descumprimento da tese firmada no HC 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 20/02/2018, por esta SUPREMA CORTE.
    Alegou a defesa que "a reclamante foi presa em flagrante delito por ter, em tese, infringido o disposto no artigo 155 do Código Penal. Comunicada a prisão em flagrante ao Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana, este homologou a prisão em flagrante, designando audiência de custódia. Realizada a audiência de custódia, após requerimento do douto representante do Ministério Público, os autos foram redistribuídos à Comarca de Marilândia do Sul, em face do disposto no artigo 70 do Código de Processo Penal. Ante a inobservância do artigo 310 do Código de Processo Penal, este causídico requereu o relaxamento da prisão em flagrante da reclamante (seq. 33.1).".
    Aduziu que "aberta vista ao douto representante do parquet, este pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o que foi deferido pelo douto magistrado de primeiro grau. Impetrado Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a liminar restou denegada. Nesse ínterim, à sequência 45, no dia 22 de Julho de 2021, o Delegado de Polícia FELIPE RIBEIRO RODRIGUES, por despacho, requereu a dilação de mais 90 (noventa) dias do prazo para conclusão das investigações, para apresentação do relatório, tendo este causídico pugnado pelo relaxamento da prisão ante o excesso de prazo pelo não oferecimento da Denúncia pelo ilustre representante do parquet.".
    Por fim, noticiou que "atualmente, a reclamante encontra-se recolhida junto ao Mini Presídio da Comarca de Apucarana. [...] Embora ostente antecedentes criminais, cumpre registrar que nenhum destes configura reincidência, eis que nenhuma sentença transitou em julgado, além do que apresenta residência certa, não tendo praticado crime com violência ou grave ameaça e sendo a única responsável por seu filho de apenas 11 (onze) anos de idade, o Juízo de Primeiro Grau, assim como o douto Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná entenderam pela necessidade de denegar o pedido de revogação da prisão preventiva e habeas corpus, apesar deste causídico sustentar, em síntese, que a hipótese fática é idêntica ao paradigma estabelecido na ordem coletiva concedida no HC n. 143.641, por este C. Supremo Tribunal Federal.".
    Requereu, então: "I – Seja recebida a presente reclamação, na forma do 988, do Código de Processo Civil e do artigo 156 do RISTF. II – Subsidiariamente, na remota hipótese de ser negado seguimento à reclamação, seja concedido de ofício Habeas Corpus, na forma do artigo 192 RISTF. III - Seja julgado procedente o pedido liminar, para determinar que o Juízo de Primeiro Grau cumpra a decisão proferida pela Segunda Turma deste C. Supremo Tribunal de Federal no HC 143.641/SP e substitua a prisão preventiva da reclamante pela prisão domiciliar. [...] VI - O acolhimento da presente reclamação, com a confirmação da medida liminar, determinando que o Juízo de Primeira Instância cumpra a decisão proferida pela Segunda Turma deste C. Supremo Tribunal de Federal no HC 143.641/SP e substitua a prisão preventiva da reclamante pela prisão domiciliar, por ser a mais correta, lidima e cristalina JUSTIÇA!".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    O parâmetro invocado é o HC 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 20/02/2018, cuja ementa é a seguinte: 
    HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. 
    I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. 
    II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. 
    III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, §2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. 
    IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. 
    V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional 
    VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. 
    VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. 
    VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. 
    IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. 
    X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. 
    XI – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. 
    – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. 
    XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. 
    XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. 
    XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 
    XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.
    A Reclamação deve ser indeferida de plano. 
    Primeiro, porque o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação. 
    Segundo, porque o próprio julgado invocado pela reclamante (HC 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, j. 20/02/2018) deixou claro que, nas hipóteses de descumprimento do entendimento nele fixado, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a Reclamação: 
    [...]
    Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a Reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin.
    [...]
    No mesmo sentido, em caso análogo, destaco o julgamento da Rcl 29.892/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 16/03/2018:
    […] no dispositivo do meu voto proferido no Habeas Corpus 143.641/SP, fiz constar expressamente o não cabimento de Reclamação para a hipótese de descumprimento da referida decisão...
    [...]
    Com efeito, a decisão não determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas preventivamente que estejam gestantes ou sejam mães de crianças. A referida substituição é a regra, não a exceção, e deverá ser observada na generalidade dos casos. Não é, porém, uma regra inquebrantável, pois comporta exceções que foram explicitadas ao longo do acórdão, e portanto não é a simples denegação da substituição que ofende a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.
    Justamente por isso foi estabelecida uma sistemática para apreciar o conjunto de situações concretas passíveis de incidência do julgado, conforme consta do dispositivo acima transcrito.
    [...]
    A insuficiente aplicação de dispositivos constitucionais, convencionais e legais levou esta Corte a adotar um remédio coletivo para a tutela da ordem jurídica. Todavia, não se pode pretender subverter toda a cadeia hierárquica para análise casuística dos substratos fáticos que devem estar presentes para aplicação do disposto no art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. Tampouco deve este Tribunal afastar-se dos ditames da efetividade e da subsidiariedade, haja vista que decisões contrárias ao Direito vigente comportam, em regra, recursos, possivelmente com maior eficiência, num plano sistêmico, do que uma reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, reclamação não é, e não deve ser, sucedânea de recurso.
    É, portanto, inviável a presente Reclamação, que não é o meio processual adequado para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medida cautelar diversa.
    Por fim, quanto ao pedido de concessão de Habeas Corpus, de ofício, a Reclamação também deve ser indeferida de plano. 
    Deve-se ressaltar que o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar a Rcl 25.509/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, afirmou que é necessário respeitar a norma insculpida no art. 102, I, "i", da CF/88, segundo a qual compete ao STF processar e julgar originariamente "o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.". Proceder de modo diverso acarretaria uma indesejada supressão de instância.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente